Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS INEXISTENTES. recurso conhecido e desprovido
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, ao qual se negou provimento, mantendo a suspensão do feito executivo em face da empresa em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022.
4. Inexistem os vícios alegados pela Embargante, vez que foi expressamente analisado o não cabimento da imediata extinção da execução em face da empresa sob recuperação judicial.
5. Não houve supressão de instância no acórdão embargado, vez que a menção a documento apresentado pelo Agravado em contrarrazões se deu apenas com o fim de corroborar o entendimento de que deve ser mantida a decisão do Juízo a quo, agravada, sob pena de haver prematura extinção da execução em relação à Agravante e prejuízo ao credor, o que contraria o art. 797 do CPC.
6. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração. Ademais, o magistrado não é obrigado a mencionar um a um dos fundamentos suscitados pelas partes, devendo enfrentar aqueles que são capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, IV, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, é incabível a rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022; 1.025; e 1.026.